Tribunal: TJES
Processo: 5012639-63.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012639-63.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: DEYVISON DAMACENA TOSO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5012639-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEYVISON DAMACENA TOSO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. 1.
ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA
SÚMULA VINCULANTE 14
. ELEMENTOS AINDA NÃO DOCUMENTADAS AOS AUTOS. 2.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
3.
ORDEM DENEGADA
.
1.
E
mbora o sigilo decretado em processos judiciais não possa ser oponível à defesa, é certo que somente os elementos “
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária” estão albergados pela garantia inserta na
Súmula Vinculante 14, de modo que
eventuais diligências em andamento podem ser sonega
das à defesa até que sejam formalmente incluídas nos autos da investigação, sob pena de prejudicarem o bom andamento das apurações
. 2.
C
aso
em que
as informações prestadas
pela autoridade impetrado demonstram que a negativa estava devidamente justificada
, considerando
que
a prova requerida pela Autoridade Policial ainda não havia sido documentada e o processo encontrava-se em meio a realização de diligências, sendo que poss
í
vel acesso aos autos poderia frustrar as investigações em andamento
.

3
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 5012639-63.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEYVISON DAMACENA TOSO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança
,
com pedido de liminar, impetrado por
DEYVISON DAMACENA TOSO
contra ato
supostamente coator alegadamente
praticado pel
o

JU
Í
Z
O
DA
4
ª
VARA CRIMINA
L
DE
SERRA
.

A
duz o requerente que o impetrante
foi preso temporariamente no dia 19 de outubro de 2023, por ordem da autoridade impetrada, sendo que, desde então, a defesa requereu vista do processo fora do cartório, o que teria sido negado pela Secretaria da Vara.

Contra tal ato se insurge o impetrante, argumentando que a negativa judicial representa constrangimento ilegal a ser coarctado através do presente
writ
, considerando que
a

Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal
e a Lei nº 8.906/94 confeririam

à defesa o
direito líquido e certo
de

ter amplo acesso ao feito

Requer
eu
,
assim
,
a
conce
ssão da segurança para que fosse garantido
acesso aos autos do processo nº 0001479-16.2022.8.08.0048.

Inicial instruída com cópias do Boletim Unificado nº 52629723, de certidão expedida pelo GAECO/MPES, de
prova da constituição d
as
advogad
as signatárias

e de certidão da secretaria da 4ª Vara Criminal de Serra
.

Informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora no id. nº 6534510.

Indeferi a liminar na decisão de id. nº 6564393.

Os autos foram com vista à douta Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da segurança.

Esta a síntese da impetração, cujo mérito passo a analisar.

Conforme mencionado no relatório, a
defesa
alega que a autoridade impetrad
a
teria
criado embaraços ao acesso aos autos
do processo nº 0001479-16.2022.8.08.0048,

o que configuraria
ofensa ao entendimento plasmado na Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal.

Esta a
redação
do enunciado jurisprudencial supostamente ofendido:

Súmula vinculante 14

Enunciado

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
(
STF, Tribunal Pleno,
09/02/2009
)

A
partir da leitura do indigitado preceito, embora o sigilo decretado em processos judiciais não possa ser oponível à defesa, é certo que somente os elementos “
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária
” estão albergados pela garantia inserta na Súmula. É dizer: eventuais diligências em andamento podem ser sonega
das à defesa até que sejam formalmente incluídas nos autos da investigação, sob pena de prejudicarem o bom andamento das apurações.

Aliás, esta a interpretação que o próprio Supremo Tribunal Federal confere à Súmula Vinculante nº 14, ao estabelecer que o
direito
de
acesso
aos
autos
não compreende diligências em andamento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. PEDIDO DE ACESSO À ÍNTEGRA DOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS AINDA NÃO INCORPORADAS AO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO INTEGRAL CONCEDIDO AOS ELEMENTOS DE PROVA QUE DIZEM RESPEITO AO AGRAVANTE (APENSO 70 – PET 9005). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 14 foi firmada para assegurar ao defensor legalmente constituído o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial (HC 93.767, Re. Min. CELSO DE MELLO). 2. No caso dos autos, todavia, é inviável o acesso aos demais anexos dos autos como postulado pela defesa, pois existem diligências pendentes de realização ou ainda em curso. 3. Foi concedido ao agravante o acesso integral ao “Apenso 70” (Pet 9.005/DF), cujas investigações a ele se referem. 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (STF, Inq 4781 AgR-quinto, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 11/09/2023)

Na espécie, a certidão de id. nº 6392399 atesta que conforme decisão exarada em 11 de outubro de 2023, até 19 de outubro de 2023 o acesso aos autos do processo nº 0001479-16.2022.8.08.0048 estaria restrito para a defesa, não havendo, até então, nenhum detalhamento dos motivos da restrição.

Entretanto, as informações prestadas no id. nº 6534510 não deixam dúvidas a respeito da higidez da negativa, considerando o esclarecimento no sentido de que “
de fato houve negativa verbal, naquele momento, pois a prova requerida pela Autoridade Policial (pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico) ainda não havia sido documentada e o processo encontrava-se em meio a realização de diligências, sendo que poss
í
vel acesso aos autos poderia frustrar as investigações em andamento
.”

Logo, a negativa mostrou-se devidamente justificada, alinhando-se à interpretação dada pela Suprema Corte à Súmula. Impossível visualizar malferimento a direito líquido e certo.

Vale consignar, por outro lado, que as informações prestadas pelo juízo de origem apontam para a conclusão das diligências que estavam em andamento à época da negativa de acesso, uma vez que esclarecem que na atualidade
“
os autos encontram-se a disposição do interessado
”.

Diante do exposto, por
não vislumbr
ar
qualquer direito líquido e certo a ser protegido
, conheço da presente impetração, no entanto,

DENEGO A
SEGURANÇA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.